Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703203-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Deurivans Carvalho Silva Agravado: Valter Kazuo Takahashi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68789730) interpostos por Maria Deurivans Carvalho Silva contra a decisão monocrática (Id. 68369110), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator